Tribunal: TJMT
Processo: 1042128-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042128-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), DARCY NETO DE MORAES BICUDO IBRAIM - CPF: 801.817.241-20 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA – DESFILIAÇÃO NÃO COMPROVADA – PAGAMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO RECLAMADO (ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 114 da Constituição Federal (competência da Justiça do Trabalho), o feito deve ser julgado na Justiça Estadual.

Quando a intenção de produzir prova testemunhal do afastamento do Sindicato é manifestada apenas nas razões da Apelação, não procede a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Não demonstrada a desfiliação do Sindicato, é devida a cobrança das contribuições associativas.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para determinar ao autor o pagamento de R$5.742,05, com correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora a contar da citação, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

O apelante afirma a competência da Justiça do Trabalho para a análise da matéria, e não da Justiça Estadual, visto que se trata de contribuição sindical.

Argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa já que seu pedido de produção de provas foi indeferido e o fundamento utilizado pelo juízo de origem foi de que não haveria evidências do direito alegado.

Aduz que esteve vinculado ao Sindicato apenas até 2014 e que não são devidos honorários advocatícios sobre as contribuições associativas.

Destaca que o apelado devia tê-lo advertido da existência de referido débito em vez de deixar a sua situação se agravar com o transcurso do tempo.

Pugna, subsidiariamente, pela redução da quantia definida para a verba honorária.

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 155920465).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O apelante afirma a competência da Justiça do Trabalho para a análise da matéria, e não da Justiça Estadual, visto que se trata de contribuição sindical.

Discute-se nos autos se é exigível a mensalidade cobrada pelos sindicatos dos seus afiliados.

No caso concreto, cuida-se de pagamento facultativo, e não compulsório. Por isso a relação jurídica é tipicamente de direito privado. Logo, a competência é da Justiça Estadual, até porque a da Justiça do Trabalho é definida pela Constituição Federal, que no artigo 114, inciso III, enuncia:

Art. 114.
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

III

- as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores.

Esta lide não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa já que seu pedido de produção de provas foi indeferido e o fundamento utilizado pelo juízo de origem foi de que não haveria evidências do direito alegado.

Ocorre que, apesar de arguir que pretendia provar sua desfiliação mediante depoimento de testemunha, não foi isso que requereu quando intimado a indicar os meios probatórios e a justificá-los uma a um (ID. 155920444). Por conseguinte, incide neste ponto a preclusão.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelado propôs a presente Ação com o objetivo de receber do apelante as contribuições associativas no valor de
R$5.742,05.

O feito foi julgado procedente.

Na contestação, o apelante disse apenas que “
desde antes de deixar de contribuir com as custas associativas, já havia demonstrado seu interesse em se desfiliar
e que
após seu afastamento (desfiliação), nunca mais participou de qualquer atividade, e aguardou o cancelamento de sua inscrição, o que não ocorreu, mesmo sem haver mais nenhum vínculo entre as partes”.

E mais,

que, “
considerando a vontade demonstrada pelo afastamento, manifestação executada livremente – tacitamente – pelo Requerido de se desvincular do Requerente, é fato que se comprova e verifica a ausência do animus associativo a Ação de Cobrança deverá ser julgada totalmente improcedente a presente demanda”.

Como visto, ele admite que se desvinculou de forma tácita do Sindicato apelado, ou seja, não o comunicou oficialmente.

Desse modo, não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC).

E não procede o argumento de que o apelado devia ter realizado a cobrança imediatamente para, com isso, mitigar os prejuízos.

Isso porque competia ao apelante o controle sobre sua filiação. E como ele mesmo reconhece, só deixou de participar dos eventos, o que, no seu entender, levaria à exclusão tácita. No entanto, há formalidades a serem respeitadas para esse ato.

Quanto aos honorários advocatícios incidentes sobre as contribuições, são autorizados pelos artigos 389 e 395 do Código Civil nestes termos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

No que concerne à verba honorária sucumbencial, não são excessivos os 20% sobre o
quantum
da condenação, que é de
R$5.742,05. Ao contrário, estão em consonância com os critérios descritos no artigo 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios porque já fixados na primeira instância na quantia máxima permitida pela legislação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023